Tribunal: TJMT
Processo: 1036311-61.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036311-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (EMBARGANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), S. C. R. - CPF: 122.118.391-50 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - REMARCAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ACEITAÇÃO DA REACOMODAÇÃO E VOUCHER COMPENSATÓRIO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036311-61.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: S.C.R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS

EMBARGADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
S.C.R.,
representado por sua genitora
DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS,
contra acórdão desta Câmara (Id. 319256376), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

Inconformado, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, ao deixar de observar decisão contemporânea e de mesmo contexto fático e jurídico, proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 1036309-91.2023.8.11.0041, ajuizado por sua irmã,
Júlia Cavalheiro Reis
, em que foi reconhecida a responsabilidade civil da mesma companhia aérea e fixada indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Afirma que os fatos e fundamentos são
rigorosamente idênticos
, uma vez que ambos os menores foram submetidos ao mesmo evento —
remarcação de voo com diversas conexões e longas horas de espera
—, sendo, todavia, conferido tratamento jurisdicional distinto, em ofensa aos princípios da
isonomia
e da
segurança jurídica
.

Aduz que o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar, como fundamento, a alegada concessão de
voucher compensatório
pela companhia aérea, quando, segundo a própria defesa da ré, o benefício teria sido
retirado após a reacomodação
, inexistindo qualquer compensação efetiva.

Sustenta, ainda, que o julgado embargado violou o disposto no
artigo 926 do Código de Processo Civil
, que impõe o dever de uniformização e coerência da jurisprudência, bem como o
artigo 489, §1º, inciso VI, do mesmo diploma legal
, que exige a explicitação das razões de divergência quando houver precedente análogo não observado.

Forte nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeitos infringentes
ao acórdão, de modo a reformar o julgado e
reconhecer o direito à indenização por danos morais
, fixando-se o valor entre
R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00
, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 321487856).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - REMARCAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ACEITAÇÃO DA REACOMODAÇÃO E VOUCHER COMPENSATÓRIO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A remarcação do voo com antecedência e notificação prévia ao consumidor, conforme Resolução n. 400/2016 da ANAC, não configura conduta ilícita passível de indenização por danos morais, sobretudo porque incontroversa a aceitação da reacomodação pelo consumidor, sem comprovação de qualquer abalo aos direitos de sua personalidade”.

Para tanto, o embargante defende em suas razões omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, ao deixar de observar decisão contemporânea e de mesmo contexto fático e jurídico, proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 1036309-91.2023.8.11.0041, ajuizado por sua irmã,
Júlia Cavalheiro Reis
, em que foi reconhecida a responsabilidade civil da mesma companhia aérea e fixada indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Afirma que os fatos e fundamentos são
rigorosamente idênticos
, uma vez que ambos os menores foram submetidos ao mesmo evento —
remarcação de voo com diversas conexões e longas horas de espera
—, sendo, todavia, conferido tratamento jurisdicional distinto, em ofensa aos princípios da
isonomia
e da
segurança jurídica
.

Forte nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeitos infringentes
ao acórdão, de modo a reformar o julgado e
reconhecer o direito à indenização por danos morais
, fixando-se o valor entre
R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...)
No caso dos autos, conquanto a parte autora alegue que houve falha na prestação de serviços devido ao atraso do voo anteriormente contratado, verifica-se que a empresa aérea realizou a comunicação ao consumidor com prévia antecedência (Id.294056876), tendo sido ofertadas opções de reacomodação ou reembolso integral, das quais o representante do autor optou pela reacomodação e aceitou voucher compensatório.

Ainda que o autor alegue que as novas opções implicariam maior tempo de viagem e número superior de escalas, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável, uma vez que a companhia aérea comprovou a prévia comunicação ao consumidor, além de disponibilizar diversas opções e encaminhar um voucher para cada passageiro, não havendo falar em ato ilícito passível de indenização (Id. 319256376).

No tocante à alegação de erro quanto à tese de disponibilização de voucher, observa-se que o acórdão embargado apoiou-se nas informações constantes dos autos, não sendo cabível em sede de embargos de declaração, reexame probatório ou revaloração de fatos, que demandam recurso próprio.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia reconhecido danos morais e materiais por suposta contratação fraudulenta, declarando válidos os contratos bancários discutidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto:

(i) à ausência de perícia para verificar a autenticidade da contratação eletrônica;

(ii) à aplicação de honorários sucumbenciais em face da parte beneficiária da justiça gratuita; e

(iii) à suposta divergência entre os documentos bancários e a titularidade da conta destinatária dos valores contratados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado expressamente os pontos relevantes à lide, incluindo a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial.

4. A alegação de ausência de perícia foi afastada, diante da suficiência dos documentos apresentados e da validade do procedimento eletrônico de contratação, conforme jurisprudência pacificada.

5. Quanto à interdição do autor, foi consignado que a curatela é posterior à data da contratação, não havendo prova de incapacidade à época.

6. A condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da gratuidade da justiça, observa o art. 98, § 3º, do CPC, não havendo contradição.

7. A suposta divergência quanto à titularidade da conta foi analisada e afastada, ante a compatibilidade dos documentos bancários com os dados do embargante.

8. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão colegiada e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites da via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de perícia técnica não constitui omissão se a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A concessão da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 29.05.2024; TJMT, AC 1021588-91.2022.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas, j. 09.04.2024; TJMT, AC 10002594920248110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.”
(N.U 1019445-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - REMARCAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ACEITAÇÃO DA REACOMODAÇÃO E VOUCHER COMPENSATÓRIO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A remarcação do voo com antecedência e notificação prévia ao consumidor, conforme Resolução n. 400/2016 da ANAC, não configura conduta ilícita passível de indenização por danos morais, sobretudo porque incontroversa a aceitação da reacomodação pelo consumidor, sem comprovação de qualquer abalo aos direitos de sua personalidade”.

Para tanto, o embargante defende em suas razões omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, ao deixar de observar decisão contemporânea e de mesmo contexto fático e jurídico, proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 1036309-91.2023.8.11.0041, ajuizado por sua irmã,
Júlia Cavalheiro Reis
, em que foi reconhecida a responsabilidade civil da mesma companhia aérea e fixada indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Afirma que os fatos e fundamentos são
rigorosamente idênticos
, uma vez que ambos os menores foram submetidos ao mesmo evento —
remarcação de voo com diversas conexões e longas horas de espera
—, sendo, todavia, conferido tratamento jurisdicional distinto, em ofensa aos princípios da
isonomia
e da
segurança jurídica
.

Forte nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeitos infringentes
ao acórdão, de modo a reformar o julgado e
reconhecer o direito à indenização por danos morais
, fixando-se o valor entre
R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...)
No caso dos autos, conquanto a parte autora alegue que houve falha na prestação de serviços devido ao atraso do voo anteriormente contratado, verifica-se que a empresa aérea realizou a comunicação ao consumidor com prévia antecedência (Id.294056876), tendo sido ofertadas opções de reacomodação ou reembolso integral, das quais o representante do autor optou pela reacomodação e aceitou voucher compensatório.

Ainda que o autor alegue que as novas opções implicariam maior tempo de viagem e número superior de escalas, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável, uma vez que a companhia aérea comprovou a prévia comunicação ao consumidor, além de disponibilizar diversas opções e encaminhar um voucher para cada passageiro, não havendo falar em ato ilícito passível de indenização (Id. 319256376).

No tocante à alegação de erro quanto à tese de disponibilização de voucher, observa-se que o acórdão embargado apoiou-se nas informações constantes dos autos, não sendo cabível em sede de embargos de declaração, reexame probatório ou revaloração de fatos, que demandam recurso próprio.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia reconhecido danos morais e materiais por suposta contratação fraudulenta, declarando válidos os contratos bancários discutidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto:

(i) à ausência de perícia para verificar a autenticidade da contratação eletrônica;

(ii) à aplicação de honorários sucumbenciais em face da parte beneficiária da justiça gratuita; e

(iii) à suposta divergência entre os documentos bancários e a titularidade da conta destinatária dos valores contratados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado expressamente os pontos relevantes à lide, incluindo a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial.

4. A alegação de ausência de perícia foi afastada, diante da suficiência dos documentos apresentados e da validade do procedimento eletrônico de contratação, conforme jurisprudência pacificada.

5. Quanto à interdição do autor, foi consignado que a curatela é posterior à data da contratação, não havendo prova de incapacidade à época.

6. A condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da gratuidade da justiça, observa o art. 98, § 3º, do CPC, não havendo contradição.

7. A suposta divergência quanto à titularidade da conta foi analisada e afastada, ante a compatibilidade dos documentos bancários com os dados do embargante.

8. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão colegiada e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites da via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de perícia técnica não constitui omissão se a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A concessão da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 29.05.2024; TJMT, AC 1021588-91.2022.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas, j. 09.04.2024; TJMT, AC 10002594920248110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.”
(N.U 1019445-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026